Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DEPENDENTE DO EX-MARIDO EM PLANO DE SAÚDE. FUSEX RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Ausente a indicação precisa acerca de bens e dívidas, torna-se inviável a realização de partilha.
2. O colendo STJ entende que “os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp n. 1.964.309/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022).
3. O autor, em inicial, apresentou a proposta de auxílio-financeiro no importe de 113,5% (cento e treze e meio por cento), sobre o salário-mínimo vigente, com início no mês de janeiro de 2023. Assim, a sentença deve ser reformada nesse ponto para que o pagamento de alimentos temporários em favor da ex-cônjuge, se dê nos termos oferecidos inicialmente.
4. No tocante ao plano de saúde de autogestão –FUSEX, os arts. 50, §§ 2o e 3o da Lei no 6.880/1980 com redação dada pela Lei 13.954/2019, estabelece que encerrado o vínculo conjugal, a ex-esposa deixa de ser dependente do ex-marido. 4.1 Ausente suporte jurídico capaz de impor ao plano de saúde obrigação de agir estranha à Lei que o disciplina.
5. As contribuições previdenciárias podem ser realizadas pela ex-cônjuge com o valor fixado à título de alimentos provisórios, não sendo o apelado devedor de quaisquer valores referentes a futuros benefícios no INSS.
6. Recurso conhecido e provido parcialmente.